Tribunal: TJPA
Processo: 0812405-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812405-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. EXAME DAS ALEGAÇÕES INVIABILIZADO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do apenado, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, que concedeu progressão ao regime semiaberto nos autos do processo de execução de pena n. 0229663-63.2016.8.14.0001 (ID 15456701, p. 10-12).

Em razões recursais, o agravante sustenta que a reabilitação de falta grave, isoladamente, não gera direito subjetivo à progressão de regime, ressaltando que o apenado não cumpriu o requisito subjetivo exigido para receber o benefício executório, sobretudo diante de certidão carcerária desfavorável em razão da prática de novo crime, pugnando pela reforma da decisão agravada (ID 15456701, p. 13-17).

A defesa ofereceu contrarrazões recursais manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada (ID 15456701, p. 21-24), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 15456701, p. 25).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 16190675).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto.

Ocorre que em consulta aos autos da execução no Sistema SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal foram proferidas decisões concedendo a progressão para o regime aberto e o benefício do livramento condicional ao apenado, com expedição de alvará de soltura em seu favor (Processo n. 0229663-63.2016.8.04.0001, Seq. 176.1 e 176.2), circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a progressão de regime e o livramento condicional concedidos ao reeducando durante a tramitação do agravo, sem impugnação pelo Ministério Público, revela nova situação carcerária que prejudica a análise do presente recurso” (TJRS,
AgExPe n. 5018149-80.2022.8.21.7000
, relatora Desa. Naele Ochoa Piazzeta, DJe de 07/03/2022).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado

o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024